Tribunal: CARF
Processo: 10640.003093/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.003093/2010-22
ACÓRDÃO
2002-008.843 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO ALVIM DUSI JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são admitidas as despesas médicas e com instrução pleiteadas
com a observância da legislação tributária e que estejam devidamente
comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.843 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003093/2010-22
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado auto de infração (fls. 4 a 14),
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2006 a 2010, formalizando
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 19.907,38, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosas de despesas médicas (R$ 14.416,02, R$ 11.225,00,
R$ 12.138,40, R$ 11.570,00 e R$ 11.880,00, exercícios de 2006 a 2010,
respectivamente) e de despesas com instrução (R$ 1.600,00, R$ 1.600,00, R$
2.960,66 e R$ 5.000,00, exercício 2006 a 2008 e 2010, respectivamente). Os
valores glosados encontram-se detalhados às fls. 20 e 21, no Relatório da Ação
Fiscal (fls. 15 a 26).
Cientificado do lançamento em 20/10/2010 (fl. 79), o contribuinte apresentou
impugnação parcial (fls. 80 a 93), em 18/11/2010.
Relativamente às despesas médicas, contesta as glosas relativas a Saúde Caixa, R$
1.354,02; Isabela Cabral Rocha, R$ 1.500,00 e Alex Machado Reis, R$ 2.500,00,
todas referentes ao ano-calendário 2005, totalizando R$ 5.354,02. Além disso,
reapresenta os recibos emitidos por Tauana Giovanoni Silva (R$ 2.000,00, fls. 99 e
100, ano-calendário 2006), os quais foram glosados por falta de comprovação do
efetivo desembolso (fls. 16, 19 e 20).
Assevera que apresentara o comprovante das despesas com Saúde Caixa, sendo
improcedente a motivação da autoridade lançadora (falta de apresentação do
comprovante). Quanto aos recibos emitidos por profissionais da área de saúde,
pondera que a autoridade lançadora não os aceitou, porém não esclareceu os
motivos para tal procedimento. Defende que os recibos são documentos hábeis e
suficientes à comprovação do direito às despesas médicas pleiteadas, salvo se a
autoridade fiscal comprovar inidoneidade ou fraude nos mesmos. Invoca julgados
administrativos que entende corroborar seus argumentos.
No tocante às despesas com instrução, pede que sejam considerados os valores
pagos à Universidade Cândido Mendes, nos anos-calendário de 2005 (R$ 1.600,00
= R$ 200,00 + R$ 280,00 x 5) e de 2006 (R$ 1.960,00 = R$ 280,00 x 7), pois são
relativos a curso de pós-graduação lato sensu realizado pelo contribuinte.
Quanto ao exercício 2009, ano-calendário 2008, não concorda com o valor aceito
a título de despesas com instrução (R$ 2.500,00), pois o recibo emitido por
Anamages apresentado ao auditor, e aceito, é de R$ 3.300,00. Assim, deve ser
considerada a dedução da totalidade permitida, solicitando, ao final, a devolução
do imposto pago a maior.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.843 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003093/2010-22
3
Em relação a todos os exercícios lançados, como reconhece a autoridade
lançadora, o contribuinte retificou as declarações dos exercícios 2006 a 2010,
tendo apurado e pago, naquela ocasião, saldo de imposto a pagar superior aos
valores considerados no lançamento. Embora seja controvertida a posição
adotada pela autoridade lançadora – que considerou a retificação não espontânea
– deixará de contestar a diferença de multa envolvida e informa que promoveu o
recolhimento dos valores remanescentes devidos.
Solicita, por fim, que lhe seja facultada a juntada de novos documentos que
comprovem suas afirmativas.
Instruindo a impugnação foram apresentados os documentos de fls. 94 a 142.
O crédito tributário decorrente das parcelas não impugnadas, conforme cálculos
às fls. 144 a 148, foi transferido para o processo de n° 10640.721531/2012-08,
remanescendo, nestes autos, a exigência de imposto suplementar nos valores de
R$ 1.912,36 e R$ 1.086,25, e acréscimos, referentes aos exercícios 2006 e 2007,
respectivamente (fl. 150).
A autoridade preparadora, à fl. 160, informa que o processo 10640.721531/2012-
08 já se encontra quitado e que os saldos de imposto a pagar informados nas
declarações retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal – os
quais alimentaram o sistema CCPF – já foram suspensos, transferidos para estes
autos (10640.003093/2010-22), porém não foram cadastrados no Sief/Processos,
para evitar a cobrança em duplicidade.
O Acórdão da 7a Turma da DRJ/BHE julgou parcialmente procedente a impugnação,
na parte objeto de litígio, para manter inalterada a exigência relativa ao exercício 2007 e exonerar
imposto suplementar relativo ao exercício 2006, no valor de R$ 372,36, acatando a dedução
referente a Saúde Caixa (R$ 1.354,02, fl. 95, ano calendário 2005), uma vez que o interessado
supriu a falta apontada no lançamento (ausência do comprovante, fl. 16).
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.843 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003093/2010-22
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço O litígio recai sobre a glosa da dedução de
despesas médicas e de despesas com instrução tudo em razão da falta de seu efetivo pagamento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Despesas Médicas A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) estabelece
que “Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o).” Assim, o ônus da
prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve tomar
todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora
quanto à efetividade dos desembolsos alegados, como no caso (fls. 53 e 54), cabe
ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem
que efetivamente arcou com as despesas declaradas. Na ausência desses
elementos, como aqui se verifica, são inócuos os argumentos expendidos na
impugnação, devendo ser mantidas as glosas de despesas médicas pleiteadas em
relação aos profissionais Isabela Cabral Rocha (R$ 1.500,00, fl. 96, ano-calendário
2005), Alex Machado Reis (R$ 2.500,00, fls. 97 e 98, ano-calendário 2005) e
Tauana Giovanoni Silva (R$ 2.000,00, fls. 99 e 100, ano-calendário 2006), por falta
de comprovação da efetividade dos correspondentes desembolsos, motivo da
autuação.
(...)

Despesas com Instrução Relativamente às despesas com instrução, da base de
cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas declarações de
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.843 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003093/2010-22
5
rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental,
ao ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação, seja
mestrado, doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico
ou tecnológico) do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual estabelecido para cada ano-calendário (Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II,
alínea b).
O contribuinte alega que teria feito pagamentos à Universidade Cândido Mendes,
nos anos-calendário 2005 e 2006, não considerados pela autoridade lançadora.
Ocorre que, além do recibo de fl. 67 (não aceito pela autoridade lançadora por
não ter valor fiscal, conforme exposto à fl. 16), o novo documento que o
interessado trouxe para comprovar o direito alegado é o contrato de fl. 94. Ainda
que as datas e valores mencionados no “objeto do contrato” estivessem legíveis,
contratos não são provas de quitação das mensalidades ali especificadas, não
suprindo a falta apontada como motivo da glosa: falta de apresentação dos
comprovantes de pagamentos (fls. 16 e 20), cabendo manter as glosas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 185
DF CARF MF
Original